Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-23.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. NEGATIVA DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND). AFASTAMENTO DO ÓBICE.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que manteve recusa ao registro de escritura pública de alienação de imóvel em virtude da não apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) em nome da vendedora.
II. Questão

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. NEGATIVA DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND). AFASTAMENTO DO ÓBICE.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que manteve recusa ao registro de escritura pública de alienação de imóvel em virtude da não apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) em nome da vendedora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a pertinência da exigência de apresentação de CND para o registro de escritura pública de alienação de imóvel.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do subitem 117.1 do Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que dispensa a apresentação de CND para registro de títulos.
4. Jurisprudência consolidada do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Nacional de Justiça afasta a exigência de CND para atos registrais, considerando-a exercício abusivo de cobrança de tributos. No mesmo sentido, o posicionamento do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A exigência de CND para registro de alienação de direitos sobre imóvel não subsiste".
Legislação e Jurisprudência relevantes citadas:
- Lei no 8.212/91, art. 47, "b", inciso I; subitem 117.1 do Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
- CSM/SP, Apelação no 1003559-67.2022.8.26.0198, rel. Des. Torres Garcia, j. 28/11/2023; Apelação Cível n. 1000791-27.2017.8.26.0625, Rel. Des. Geraldo Francisco Pinheiro Franco, j. 15.5.2018, DJe 17.7.2018; Apelação Cível no 0014803-69.2014.8.26.0269, rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças, j. 30/06/2016; STF, RE 666405/RS, Rel. Min. Celso de Mello.